Tribunal: TJSP
Processo: 2333326-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança. Sentença que julgou o pedido procedente. Cumprimento de sentença Apelação interposta pela executada. Aplicação da determinação legal do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, que prevê o efeito suspensivo da apelação. Caso dos autos que não se enquadra nas exceções elencadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança. Sentença que julgou o pedido procedente. Cumprimento de sentença Apelação interposta pela executada. Aplicação da determinação legal do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, que prevê o efeito suspensivo da apelação. Caso dos autos que não se enquadra nas exceções elencadas no mencionado artigo. Pedido deferido. Embargos de declaração. Norma especial da Lei do Inquilinato que prevalece sobre o Código de Processo Civil. Cabimento. Reforma da decisão que se impõe. Pedido negado.

Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado pela parte executada.